Tribunal: TJSP
Processo: 2061589-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e TAXAS – MUNICÍPIO DE BERTIOGA – EXERCÍCIOS DE 2010 A 2014 – Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, julgando extinta em parte a execução fiscal e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios – Recurso interposto pelo Município.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO DE REDUÇÃO –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e TAXAS – MUNICÍPIO DE BERTIOGA – EXERCÍCIOS DE 2010 A 2014 – Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, julgando extinta em parte a execução fiscal e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios – Recurso interposto pelo Município.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido – Considerando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do artigo 85, verifica-se que o valor adotado pelo juiz deve ser mantido.
Decisão mantida – Recurso desprovido.